Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO DA MÉDIA DE CONSUMO DO LOCATÁRIO. PERÍODO DE NORMALIDADE. EXCLUSÃO DE FATURA DE CONSUMO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2024. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Executada nos autos do cumprimento de sentença em face de decisão interlocutória de origem que determinou o envio dos autos à Contadoria para apuração de valor eventualmente devido e excluiu do cálculo da média de consumo a fatura de março/2024 no valor de R$ 5.331,40.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que excluiu a fatura de março de 2024, no valor de R$ 5.331,40, do cálculo de apuração da média de consumo do locatário.
III. Razões de decidir.
3. A demanda trata, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Agravado/Autor em desfavor da Agravante/Ré, objetivando a transferência da titularidade do débito existente junto à CAESB para o nome da parte Ré no valor das diferenças cobradas a maior das contas de água do imóvel locado situado no Lago Norte/Distrito Federal, ocasionadas por vazamento de água existente na locação, apurado no período de maio/2020 a outubro/2021.
3.1. O título executivo judicial condenou a Ré ao ressarcimento dos valores pagos no período de maio de 2020 a outubro de 2021, levando em consideração o valor da diferença entre o cobrado e a média de consumo, cujo valor será apurado por simples cálculo aritmético.
3.2. O cálculo da média de consumo deverá considerar a apuração do consumo efetivo do locatário no período da locação, que findou em 13/09/2024.
3.3. Consta nos autos extrato da Caesb relativo ao imóvel locado, com referência ao mês de março/2024, a emissão de cinco boletos: R$ 25.528,93 (PAGA), R$ 20,96 (PARCELADA), R$ 81,48 (PAGA); R$ 5.331,40 (PARCELADA), R$ 115,42 (PAGA) (ID 239075963). É incontroverso que a fatura de março/2024 no valor de R$ 25.528,93 se refere ao pagamento da dívida no período do vazamento de água pela Ré, à vista, conforme comprovante.
3.4. Observa-se, entretanto, das outras quatro faturas de consumo, que duas foram pagas (R$ 81,48 e R$ 115,42) e outras duas foram parceladas (R$ 20,96 e R$ 5.331,40). Desse modo, a soma dessas faturas deverá ser considerada para fins de apuração da média de consumo relativa ao mês de março/2024. Decisão reformada para considerar todas as faturas de consumo no cálculo da média de consumo para o mês de março/2024 no imóvel locado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do título executivo judicial, todas as faturas de consumo no período de normalidade de fornecimento do serviço de água e esgoto ao imóvel locado deverão ser somadas para apuração da média de consumo do locatário.”